Tribunal: TJES
Processo: 5000555-42.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000555-42.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: PAULO ROBERTO DE SOUZA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face da r. Sentença (ID: 6063631) que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar o restabelecimento do contrato de consórcio nos termos pactuados, além de condenar o Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, fixado em R$10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 10446265.

Passo a análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Preliminar
.

O contrato de consórcio de n° 2233509 (ID: 4378915) se encontra rescindido no plano fático, tendo em vista que o Recorrido deixou de efetuar o pagamento das parcelas após março/2019, como confirmado nas Contrarrazões de ID: 10446265.

Constata-se que o contrato foi rescindido no plano fático antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, que, por sinal, ocorreu após de 1 ano da rescisão por ausência de pagamento das parcelas (2.3.2020).

Ademais, verifica-se que o contrato de n° 2233509 teve o grupo encerrado em 24.8.2021, tornando impossível, assim, o restabelecimento do contrato/grupo, eis que o grupo atualmente sequer existe.

Por esses motivos, entendo que o pedido de obrigação de fazer perdeu seu objeto após a rescisão do contrato, devendo o Recorrido buscar, por meios próprios, a restituição do valor pago, tendo em vista que o grupo se encontra encerrado.

Deste modo,
reconheço
a perda do objeto em relação ao pedido de obrigação de fazer, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Mérito
.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

Na espécie, aplica-se ao caso a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), que prescinde de prova da culpa do fornecedor. No entanto, caso ficar provado que inexiste o defeito ou quando se constatar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fornecedor não será responsabilizado.

Quanto ao dano moral, o Supremo Tribunal Federal registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 6063631) não merece reforma no que se refere ao pedido de indenização por dano moral, pois, entendo que este resta configurado.

Isso porque, o Recorrente, de forma unilateral, elevou o valor das parcelas do contrato de consórcio celebrado pelo Recorrido, pois, não há prova de solicitação do consumidor nesse sentido, o que acabou ensejando na rescisão do contrato por ausência de pagamento das parcelas, tendo em vista que o consumidor não pôde suportar com o pagamento do valor das novas parcelas, após ato unilateral do Recorrente.

Essa situação ultrapassa a esfera do mero dissabor, tendo em vista que o consumidor se viu frustrado na sua pretensão de adquirir um veículo mediante contrato de consórcio em razão do aumento indevido das parcelas pelo Recorrente, sendo obrigado a desistir do contrato celebrado, o que caracteriza transtornos capazes de violar atributos da personalidade (art. 5°, X da CF/88).

Em relação ao
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o
quantum
fixado merece alteração.

Fixo, então, o
quantum
indenizatório no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que compensa adequadamente o Recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
dou

parcial

provimento
ao Recurso Inominado interposto para reformar a r. Sentença para
reconhecer
a perda do objeto em relação ao pedido de obrigação de fazer (artigo 485, VI do CPC) e
reduzir
o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Deixo de condenar
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios face o resultado do julgamento, pois, somente é cabível a fixação de sucumbência quando negado provimento (art. 55 da Lei nº 9.099/55).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.